Tribunal: TJMT
Processo: 1021497-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1021497-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (AGRAVANTE), VALERIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 869.600.751-49 (AGRAVADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (AGRAVANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios, reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária do executado, sob fundamento de se tratarem de verba salarial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é possível a penhora de valores oriundos de salário para satisfação de crédito de natureza alimentar decorrente de honorários advocatícios, quando não demonstrada a preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza salarial, ressalvadas hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não se confunde com honorários advocatícios.
4. Ainda que se trate de impenhorabilidade de natureza relativa, é indispensável a demonstração de que a penhora não comprometeria a subsistência do devedor e de sua família, ônus do qual o exequente não se desincumbiu.

5. Mantém-se, pois, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por ausência de comprovação de que restaria preservado o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A verba salarial, ainda que sujeita a mitigação da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, somente pode ser constrita mediante demonstração inequívoca de que o bloqueio não compromete o mínimo existencial do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante: N.U 1003603-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FREDERICO DUNICE P. BRITO e PAULO CEZAR MARCON,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, que nos autos de Cumprimento de Sentença (honorários de sucumbência) nº 1033943-16.2022.8.11.0041, proposta em face de
VALÉRIO MARTINS DOS SANTOS
(Agravado),
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, os agravantes defendem a reforma da decisão, alegando que não se sustenta a decisão que considerou a verba bloqueada como impenhorável.

Dizem que a decisão acarreta prejuízo considerável aos Agravantes. E não há prova robusta de que a verba seja salarial.

Aponta o artigo 854 do CPC, mencionando que o dispositivo deve ser considerado, a fim de que haja a satisfação do seu crédito, bem como a efetividade da execução.

Acrescenta que não há falar em impenhorabilidade absoluta, em razão de autorização legal e contratual, sendo possível, portanto, a penhora dos valores bloqueados.

Asseveram que caberia ao Agravado apontar medida menos gravosa, indicando outro bem para substituição da penhora realizada, à luz do artigo 805, § único do CPC.

Argumenta que “(...) a parte executada recebe um salário base de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não podendo tal quantia ser reconhecida em sua totalidade como subsistência, visto que o valor mencionado é mais do que suficiente para a sua sobrevivência, podendo, perfeitamente, ser deferida a penhora de 30% de seus rendimentos”.

Requer “(...) a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo a fim de que seja rejeitada a impugnação a penhora, e mantida a penhora do sobre os valores bloqueados, evitando assim que o prazo de suspensão corra nos autos, subsidiariamente, em remotíssima hipótese de indeferimento do pedido supra, requer seja deferida a manutenção da penhora em quantia não inferior a 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados; 2. Conheça diretamente do pedido formulado pela Agravante para cassar a r. Decisão proferida no ID 172125595, vez que não há de se falar em impenhorabilidade; 3. Subsidiariamente, na remotíssima hipótese de não acolher o pedido supra, requer seja deferida a manutenção da penhora em quantia não inferior a 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados, eis que o bloqueio de fração não compromete a subsistência da executada”.

O pleito liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (honorários de sucumbência) nº 1033943-16.2022.8.11.0041, proposta por
FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO e PAULO CEZAR MARCON
, em face de
VALÉRIO MARTINS DOS SANTOS
(Agravado),
RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS.

Pois bem.

Os Agravantes defendem a aplicação do artigo 854 do CPC, a fim de garantir a efetividade da execução.

Todavia, também é fato que valores decorrentes de verba salarial são, em tese, impenhoráveis, à luz do artigo 833, IV do CPC.

É verdade que caberia à parte Executada/Agravada apontar outros bens passíveis de penhora; mas também deve o Exequente buscar localização outros bens passíveis de constrição.

E, dentro de todo esse contexto, forte é o entendimento de viabilidade de penhora de parte da verba salarial, no percentual de até 30%, desde que não comprometa a subsistência, a dignidade do devedor, o mínimo existencial.

É notório que o Juízo “a quo” tratou a verba como sendo oriunda de salário, em conta poupança.

Verifica-se que, em sede recursal, os Agravantes requereram

o reconhecimento da penhorabilidade, alegando que a renda mensal do Agravado/Executado é de R$ 8.000,00; entretanto, tal alegação é insuficiente,
inclusive para que seja penhorado o percentual de quantia não inferior a 30%
, pois não há qualquer prova de que o desconto de tal percentual é viável dentro do contexto econômico/financeiro do Agravado, tendo em vista a necessidade de garantia da dignidade mínima; de que tal desconto não acarretará dificuldades para a sua sobrevivência.

Diante disso, apesar da relativização da impenhorabilidade de verba salarial, tendo em vista que o único documento utilizado pelos Agravantes é o de percebimento de renda mensal salarial de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em sua conta poupança, mantém-se a decisão recorrida, sobretudo porque no Juízo “a quo” consta documento que demonstra o salário líquido de R$ 3.568,11, em favor do Agravado/Devedor. (ID. Num. 168622956, dos autos de origem).

Portanto, não se desincumbiu a parte credora em demonstrar sequer a atual remuneração do executado, não cabendo, assim, a constrição.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ATUAL REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Conforme recente entendimento do STJ, para a mitigação da regra da impenhorabilidade (artigo 833 e demais incisos do CPC), a fim de permitir a penhora dos proventos salariais do devedor, o julgador deverá avaliar o caso concreto, de modo a atentar-se à manutenção da garantia do mínimo necessário para a subsistência.

Demostrado na hipótese que não há efetiva comprovação acerca da condição salarial do devedor, que permita avaliar, com a precisão necessária, se a penhora pretendida pelo exequente implicaria ou não em dificuldades severas à subsistência daquele e de seus familiares, é de ser mantida a decisão indeferiu o pleito de penhora de verba salarial. (N.U 1003603-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)”.

Desse modo, há que ser mantida a decisão agravada:

“(...) Analisando o pedido formulado e os documentos que o subsidiam, verifico se tratar efetivamente de verba de natureza salarial.

Assim, diante da robustez dos documentos apresentados pelo Impugnante, dispensado o contraditório, pois não há dúvida que o bloqueio atingiu conta salário e deve ser imediatamente liberado, ante o contido no artigo 833, IV, do CPC.

Ademais, cumpre destacar que a penhora no salário causa, sem sombra de duvidas, prejuízo de difícil reparação, na medida em que, via de regra, esta é a única fonte de sustento do assalariado, restando evidente o comprometimento de sua subsistência e de seus dependentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência. Vejamos:

CERCEAMENTO DE DEFESA – Falta de intimação da exequente para manifestação sobre documentos apresentados pela executada - Hipótese em que a agravante pôde exercer o contraditório nesta sede recursal – Pedido de nulidade da decisão não acolhido. PENHORA –
Deferido o desbloqueio de valor em contas corrente do executado - Admissibilidade – Origem salarial dos valores constritos suficientemente demonstrada – Impenhorabilidade – Liberação do valor constrito – Inteligência do art. 833, IV, do CPC – Rendimentos do agravado que não são elevados – Circunstância que não autoriza a mitigação da impenhorabilidade
admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de divergência nº 1.874.222/DF -
Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22449365820248260000 Araras, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1.
De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes
. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015 não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2258716 PR 2022/0373580-6, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE QUANTIA EM CONTA CORRENTE E CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ATÉ A QUANTIA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Consoante entendimento consolidado pelo STJ,
é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel moeda
. 2. Assegura-se a impenhorabilidade do salário e qualquer quantia de até 40 salários mínimos, depositada em conta-poupança ou outra modalidade de conta-corrente, por previsão expressa do art. 833, incisos IV e X, do CPC, tendo tal norma a finalidade de resguardar a dignidade do devedor, preservando o mínimo necessário para o sustento pessoal e familiar. 3. Reconhecida a impenhorabilidade e determinada a liberação da quantia bloqueada. - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21811845420208260000 SP 2181184-54.2020.8.26.0000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 24/09/2020, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2020)

Diante disso, ante a impenhorabilidade demonstrada, promovo o imediato DESBLOQUEIO do valor de R$ 8.020,64 tido como salário do requerido VALERIO MARTINS DOS SANTOS, cujo ato é efetivado via SISBAJUD, com o prazo de até 48 horas para retorno dos valores a conta”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025